Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-66.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000099-66.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: JONAS DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. APELO DA RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NOTA TÉCNICA DO INEMA. DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO POR ÓRGÃO ESTATAL IMPARCIAL. MÉRITO. INUNDAÇÃO DECORRENTE DA ABERTURA DE COMPORTAS DE USINA HIDRELÉTRICA (UHE PEDRA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (ART. 37, § 6º, CF) E DO RISCO DA ATIVIDADE (ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, CC). ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. CHUVAS INTENSAS. AFASTAMENTO. EVENTO PREVISÍVEL. PRECEDENTE CLIMÁTICO NO ANO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por JONAS DA SILVA LIMA (Autor) e pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF (Ré) contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de inundação causada pela operação da Usina Hidrelétrica da Pedra. Inconformados com a decisão de primeiro grau, ambos os litigantes recorreram.

II. Questão em discussão:

A controvérsia cinge-se a analisar: a) em preliminar, a tempestividade do recurso do autor e a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela ré, ante o indeferimento da produção de prova pericial; b) no mérito, a configuração da responsabilidade civil da concessionária pelos danos decorrentes da inundação, a eventual ocorrência de excludente de responsabilidade por força maior e a suficiência do acervo probatório para embasar a condenação.

III. Razões de decidir:

O recurso do autor é manifestamente intempestivo, não podendo ser conhecido.

A preliminar de cerceamento de defesa arguida pela ré é rejeitada, pois o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando entender que os autos já se encontram suficientemente instruídos para a formação de seu convencimento, o que é o caso.

A responsabilidade da CHESF é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º) e do risco da atividade (CC, art. 927, p. único), bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

A alegação de força maior em razão das chuvas intensas não se sustenta, uma vez que o evento era previsível, considerando os alertas climáticos emitidos e a ocorrência de desastre similar no ano anterior, o que afasta a excludente de nexo causal.

A falha na gestão de risco da barragem, que, segundo Nota Técnica do INEMA, "subestimou os volumes afluentes", é o fato gerador do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil da concessionária de serviço público por danos decorrentes da operação de usina hidrelétrica é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. A ocorrência de chuvas intensas, quando previsível por alertas climáticos e precedentes fáticos, não caracteriza força maior apta a excluir o nexo de causalidade, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a falha na gestão de risco é demonstrada por nota técnica de órgão ambiental competente."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 927, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 371 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8000086-67.2023.8.05.0144; TJBA, Apelação Cível nº 8000051-10.2023.8.05.0144; STJ - AgInt no AREsp: 2119146 RJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000099-66.2023.8.05.0144
, em que figuram como partes recorrente/recorrido JONAS DA SILVA LIMA e recorrente/recorrida COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria
, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DO AUTOR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA